Tribunal: TJMT
Processo: 1018038-60.2025.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018038-60.2025.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERGIO ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 780.846.798-72 (RECORRENTE), LUCAS FERNANDES NOGUEIRA BRANDOLIS - CPF: 064.590.541-00 (ADVOGADO), MATHEUS PELZL FERREIRA - CPF: 038.940.941-33 (ADVOGADO), DALETE DE OLIVEIRA CACERES - CPF: 027.893.931-76 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CORREA COUTINHO BARBOSA BERTOLINI - CPF: 056.263.691-98 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE DOLO ESPECÍFICO.
ANIMUS NARRANDI
. LIBERDADE DE IMPRENSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos no 1018038-60.2025.8.11.0042,
que rejeitou a queixa-crime quanto ao
delito
previsto no art. 138 do Código Penal (calúnia),
por falta
de demonstração mínima da falsidade da imputação, bem como pela ausência de justa causa para a persecução penal em relação aos delitos previstos nos
arts
. 139 (difamação) e 140 (injúria) do Código Penal, inexistência de dolo específico e da presença de
animus
narrandi
em matéria jornalística
. Sustenta a parte recorrente a existência de justa causa para o recebimento da queixa-crime e a presença de dolo específico nos crimes contra a honra, requerendo, ao final, o recebimento da queixa-crime, o regular prosseguimento da ação penal privada e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i
)
verificar a existência de justa causa para o recebimento da queixa-crime
; (
ii
)
analisar
quanto
a presença de dolo específico necessário à configuração dos crimes contra a honra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atendimento aos requisitos formais do art. 41 do Código de Processo Penal não é, por si só, suficiente para o recebimento da queixa-crime, sendo indispensável a presença de justa causa, consubstanciada em
lastro probatório mínimo quanto à prática de fato típico e indícios de autoria.

A ausência de demonstração mínima da falsidade da imputação inviabiliza o reconhecimento do crime de calúnia em juízo de cognição sumária.

A
matéria jornalística apenas informa sobre investigações e decisões judiciais, sem afirmar os fatos de forma categórica, utilizando expressões como “acusado de” e “teria envolvimento”.

A
ausência
de imputação categórica de prática criminosa, aliada ao caráter informativo da manifestação (
animus
narrandi
), especialmente em contexto de interesse público e no exercício da liberdade de imprensa, afasta a tipicidade penal dos crimes contra a honra imputados ao recorrido e evidencia a inexistência de dolo específico.

A
utilização da expressão “Escobar Brasileiro”, quando inserida em contexto informativo, não demonstra, por si só, intenção deliberada de ofender
.

A rejeição da queixa-crime constitui regular exercício do juízo de admissibilidade, nos termos do art. 395, I e III, do C
ódigo de Processo Penal.

Para fins de prequestionamento, as matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas foram examinadas e integradas à fundamentação, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
O recebimento da queixa-crime exige justa causa, consubstanciada em
lastro probatório mínimo quanto à prática de fato típico
e indícios de autoria, não bastando o atendimento dos requisitos formais do art. 41 do C
ódigo de Processo Penal
. 2.
A ausência de demonstração mínima da falsidade da imputação afasta, em juízo de cognição sumária, a configuração do crime de calúnia
. 3.
A divulgação de matéria jornalística com caráter informativo, sem imputação categórica de crime e com uso de expressões cautelosas, configura
animus
narrandi
e afasta o dolo específico nos crimes contra a honra
. 4.
A utilização de expressão em contexto informativo não
evidencia
, por si só, intenção deliberada de ofender
.
5.

O exame e a integração, na fundamentação, das matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas são suficientes para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocad
o
.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 41 e 395, I e III; CP,
arts
. 138, 139 e 140.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, QC no 11/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 02.10.2024; STJ,
AgRg
no HC no 691897/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, 6a Turma, j. 17.05.2022; STF, ADI 4451, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJMT, RSE no 1031788-29.2023.8.11.0001, Rel. Des. Marcos Machado, j. 26.11.2024; TJMT, RSE no 0028151-03.2019.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 21.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Sérgio Roberto
d
e Carvalho
contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos no 1018038-60.2025.8.11.0042,
que rejeitou a queixa-crime quanto ao crime previsto no art. 138 do Código Penal (calúnia), diante da ausência de demonstração mínima da falsidade da imputação, bem como pela ausência de justa causa para a persecução penal em relação aos delitos previstos nos
arts
. 139 (difamação) e 140 (injúria) do Código Penal,
diante da inexistência de dolo específico e da presença de
animus
narrandi
.

Sustenta, em síntese: (i) a existência de justa causa para o recebimento da queixa-crime, ao argumento de que a inicial atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e de que a decisão recorrida incorreu em indevida análise do mérito ao reconhecer, de plano, a ausência de dolo específico e a não demonstração da falsidade da imputação, sendo necessária dilação probatória para a apuração do elemento subjetivo;
(
ii
) a presença de dolo específico nos crimes contra a honra, sustentando que a inexistência de vínculo do querelante com os fatos narrados evidencia a falsidade da imputação e que a liberdade de imprensa deve ser ponderada com os direitos à honra, à imagem e à dignidade, de modo que o uso da alcunha “Escobar Brasileiro”, associado à imagem de narcotraficante, extrapola o
animus
narrandi
, configurando ofensa à honra.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja recebida a queixa-crime e tenha regular prosseguimento a ação penal privada, além de
prequestionar
a matéria.

Em contrarrazões, a parte adversa pugna pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

O exame recursal limitar-se-á às questões devolvidas, recaindo a análise sobre os pontos especificamente impugnados pela defesa, sem prejuízo da apreciação de matérias cognoscíveis de ofício, quando cabíveis. No caso, a controvérsia restringe-se:

(i) à existência de justa causa para o recebimento da queixa-crime; e

(
ii
) à presença de dolo específico nos crimes contra a honra.

Da
alegação de justa causa para o recebimento da queixa-crime

Dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal que a denúncia ou queixa deverá conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou
elementos que permitam sua identificação, a classificação jurídica do delito e, quando necessário, o rol de testemunhas.

Todavia, o atendimento aos requisitos formais previstos no referido dispositivo não se revela, por si só, suficiente para o recebimento da queixa-crime, sendo indispensável a presença de justa causa, consubstanciada na existência de suporte mínimo de materialidade delitiva e de indícios de autoria.

Nesse contexto, a justa causa constitui condição para o regular exercício da ação penal
privada
, exigindo a presença de elementos informativos mínimos que demonstrem a plausibilidade da imputação, de modo a evitar a instauração de persecução penal temerária ou destituída de fundamento.

No caso em exame, após análise dos elementos constantes nos autos, verifica-se a ausência de justa causa, na medida em que não há demonstração mínima da
falsidade

da
imputação quanto ao delito de calúnia, nem se evidenciam elementos indicativos de dolo específico nos crimes de difamação e injúria, considerando o caráter informativo da matéria jornalística, que se limita a relatar fatos relacionados a investigações e decisões judiciais, conforme se extrai do documento de ID 353362987.

Além disso, a utilização de expressões como “acusado de” e “teria envolvimento” evidencia a ausência de imputação categórica de prática criminosa.

Nesse contexto, a alegação de inexistência de vínculo do querelante com os fatos narrados não se mostra suficiente, por si só, para demonstrar a inveracidade da imputação em juízo de cognição sumária.

Assim, à luz do art. 395, incisos I e III, do Código de Processo Penal, a queixa-crime deverá ser rejeitada quando inepta ou quando ausente justa causa para o exercício da ação penal.

A propósito
,
é o
posicionamento
d
o Superior Tribunal de Justiça:

(...) 4. O jogo político, no Estado de Direito, sujeita as pessoas que exercem ou tenham exercido cargos públicos de natureza política a suportarem maior exposição em certos aspectos, bem como a tolerarem opiniões, ainda que ásperas e rigorosas, quanto à sua atuação na condução da coisa pública. Atipicidade
da conduta.
(...)
(STJ - QC: 11 DF 2024/0032964-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/10/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
08/10/2024)
.

Alinhado a esse entendimento
,
é o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
A rejeição da queixa-crime com base na ausência de justa causa é pertinente diante da inexistência inequívoca de lastro probatório mínimo, acerca da prática de fato típico, para que o juiz receba a peça acusatória.
(...)
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10317882920238110001, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/11/2024)
.

Dessa maneira, não se verifica incursão indevida no mérito, mas o regular exercício do juízo de admissibilidade da ação penal, voltado à verificação da existência de suporte mínimo para o seu prosseguimento.

Da tese da
presença de dolo específico nos crimes contra a honra

O
dolo
específico nos crimes contra a honra — art. 138 do Código Penal (
calúnia
–
animus
caluniandi
), art. 139 do Código Penal (
difamação
–
animus
diffamandi
) e art. 140 do Código Penal (
injúria
–
animus
injuriandi
) — consiste na vontade livre e consciente de imputar fato definido como crime, macular a reputação ou atingir a dignidade ou o decoro da vítima.

A ausência desse elemento subjetivo afasta a tipicidade da conduta, sobretudo quando evidenciado que a manifestação decorreu do exercício regular de direito, do dever de informar, ou foi proferida com
animus
narrandi
,
criticandi
ou
defendendi
, hipóteses que não se confundem com a intenção de ofender.

À luz dos elementos constantes nos autos, não se verifica a presença de dolo específico, porquanto a matéria jornalística possui caráter informativo, limitando-se a relatar fatos relacionados a investigações e decisões judiciais (ID. 353362987), com uso de expressões como “acusado de” e “teria envolvimento”, o que afasta a imputação categórica de prática criminosa e insere a conduta no âmbito do
animus
narrandi
.

A menção à alcunha “Escobar Brasileiro”, embora crítica ou contundente, não se mostra, por si só, suficiente para evidenciar o dolo específico exigido para a configuração dos crimes contra a honra, sobretudo por estar inserida em contexto de interesse público.

Nesse sentido
,
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A autoridade pública, em razão do cargo exercido, está
sujeito
a críticas e ao controle não só da imprensa como também da sociedade em geral. (...) 'A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. A livre discussão, a ampla participação política e o
princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente
a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva.' (ADI 4451, Rel. Min. Alexandre de Moraes) '
(...)
(STJ -
AgRg
no HC: 691897 DF 2021/0287193-6, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2022)
.

A
propósito
,
é
posicionamento do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

(...)
Na queixa-crime não houve individualização das condutas imputadas ao recorrido, mas transcrição de trechos de matéria jornalística e alguns links de sites de notícias
(...)
l .
Ademais, não se apontou em qual momento (exposição do fato criminoso) o recorrido teria praticado a conduta ilícita, que enseja a imputação dos tipos penais descritos nos
arts
. 138, 139 e 140, todos do Código Penal. Se a queixa-crime não atendeu aos requisitos objetivos insertos no artigo 41 do Código de Processo Penal, por não narrar os elementos básicos dos ilícitos penais e não individualizar as condutas atribuídas ao querelado, deve ser mantida a sua rejeição.

(TJ-MT 00281510320198110042 MT, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/06/2022)
.

Nesse contexto, não se evidencia a presença de elemento subjetivo (
dolo específico
) suficiente a amparar o prosseguimento da
ação penal privada,
porque a conduta se insere no âmbito do
animus
narrandi
, em razão do interesse público envolvido, não havendo violação a direitos e garantias fundamentais.

Para fins de prequestionamento
, registra-se que as matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas nas razões recursais foram devidamente examinadas e integradas à fundamentação deste voto, não se exigindo manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO d
o
recurso em sentido
estrito

interpost
o
por
Sérgio Roberto de Carvalho

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se a
decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026